Tribunal: TJBA
Processo: 8065457-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065457-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
DEBORA DOMESI SILVA LOPES, FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora, condenando a apelante ao pagamento de R$ 13.412,67, referente a indenizações pagas a segurados por danos elétricos em equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de notificação prévia da concessionária sobre os sinistros; (ii) a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica; (iii) a suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados pela seguradora; (iv) a validade do exercício do direito de regresso pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de prévio requerimento administrativo estabelecida em Resolução da ANEEL não constitui pressuposto para o exercício da pretensão jurisdicional, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Normas infralegais editadas por agências reguladoras não podem se sobrepor aos diplomas legais hierarquicamente superiores.

4.

A dinâmica do contrato de seguro permite que os segurados optem por acionar diretamente seu seguro, operando-se automaticamente a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme arts. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF. A ausência de protocolo administrativo por parte dos segurados não obsta o direito regressivo da seguradora.

5.

A apelante teve ampla oportunidade de produzir provas em contraditório durante a fase instrutória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

6.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos causados a terceiros, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada.

7.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora contêm identificação dos profissionais responsáveis, descrição dos equipamentos sinistrados, metodologia de análise e conclusões fundamentadas, sendo suficientes para comprovar que os danos decorreram de sobretensão/oscilação/picos de tensão na rede elétrica.

8.

Nos termos do art. 373, II, do CPC e da distribuição dinâmica do ônus probatório, incumbe à concessionária a prova da ausência de perturbações em suas redes na data dos sinistros.

9.

A Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL estabelece a responsabilidade objetiva da distribuidora pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, prevendo hipóteses taxativas de exclusão de responsabilidade não demonstradas no caso concreto.

10.

Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno à atividade de fornecimento de energia, não constituindo causa excludente de responsabilidade da concessionária.

11.

O valor da condenação corresponde ao montante efetivamente pago pela seguradora aos segurados, devidamente comprovado documentalmente, sem impugnação específica quanto aos valores pela apelante.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 17 e 29; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, arts. 611, 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJ-CE, Apelação Cível n.º 0200216-20.2023.8.06.0101; TJ-SP, Apelação Cível n.º 1008655-86.2023.8.26.0664.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8065457-19.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04